Tribunal: TJBA
Processo: 8061329-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061329-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANDRO LOPES DE LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL DO AUTOR PARA RATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
EVANDRO LOPES DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
cumulada com Indenização por Danos Morais
nº 8009618-09.2023.8.05.0001
movida contra
NU PAGAMENTOS S.A.
, que determinou a intimação da parte autora para
comparecer pessoalmente
em cartório, no prazo de cinco dias, para ratificar a outorga do mandato concedido à sua advogada, sob pena de extinção do processo. O Agravante sustenta que a exigência carece de fundamento legal, viola o artigo 105 do CPC e afronta os princípios constitucionais do acesso à Justiça e da legalidade, destacando que o juízo de origem já havia tido sentença de extinção anulada por este Tribunal em hipótese análoga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em analisar a legalidade da decisão que condicionou o prosseguimento do processo ao comparecimento pessoal do autor em cartório para ratificação de procuração já outorgada por instrumento particular, sob pena de extinção da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso merece conhecimento, aplicando-se a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, uma vez que a decisão agravada impõe risco de lesão grave e de difícil reparação, tornando inútil a tutela jurisdicional caso aguardada a análise em eventual apelação.

3.2. O artigo 105 do CPC regula a representação processual e autoriza a outorga de mandato por instrumento público ou particular assinado pela parte, sem exigir comparecimento físico nas dependências do Poder Judiciário para confirmação do mandato.

3.3. A imposição de requisitos não previstos em lei configura excesso de formalismo incompatível com a garantia constitucional de acesso à Justiça, sendo vedado ao magistrado criar obstáculos processuais sem respaldo normativo.

3.4.
O combate à litigância abusiva, embora legítimo, exige fundamentação em elementos concretos de suspeita no processo específico, não se admitindo medidas restritivas baseadas em desconfiança genérica, sem apontamento de divergências de assinaturas, inconsistências documentais ou conduta específica da advogada subscritora que justificasse a dúvida sobre a autenticidade do mandato.

3.
5
. A atuação do advogado no processo goza de presunção de boa-fé, e a exigência de ratificação pessoal do mandato, sem justa causa documentada, penaliza indevidamente a parte que busca a prestação jurisdicional e impõe ônus desproporcional, em especial em demandas consumeristas propostas por hipossuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de comparecimento pessoal do autor em cartório e determinando o regular prosseguimento do processo principal no juízo de origem.

Teses de julgamento:

1. É ilegal a exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificação de procuração já outorgada por instrumento particular, nos termos do artigo 105 do CPC, por ausência de previsão normativa que autorize tal condicionamento ao prosseguimento do feito.

2. A imposição de requisitos processuais sem respaldo legal configura excesso de formalismo incompatível com os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no artigo 5º da Constituição Federal.

3. Medidas destinadas ao combate à litigância abusiva devem ser fundamentadas em elementos concretos e específicos do processo, sendo vedada a adoção de restrições processuais baseadas em desconfiança genérica, sem demonstração objetiva de irregularidade na representação.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º da CF/88; Art. 8º e Art. 105 do CPC

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA — Agravo de Instrumento nº
8015724
-19.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009618-09.2023.8.05.0001, em que figura como agravante
EVANDRO LOPES DE LIMA
e como agravada
NU PAGAMENTOS S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora